Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 397 DO CC. MORA EX RE.
1. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito.
2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.